Tribunal: STF
Processo: ARE 1501231
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTUMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DA CONTA E DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO DA TR. LEIS 12.919/2013 E 13.080/2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES DO STF NAS ADI 4.357 E 4.425. MEDIDA CAUTELAR 7.764-STF. 



    1. Conforme entendimento sedimentado no STJ em decisão proferida em recurso especial repetitivo, em princípio, não há incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração da conta e a da expedição do precatório ou requisição de pagamento. 



    2. O direito postulado, de aplicação do IPCA-E como critério de correção monetária nos precatórios em substituição à TR, está previsto nas LDO - Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015, foi chancelado pelo STF na modulação dos efeitos das ADI 4.357 e 4.425 e na Medida Cautelar na Ação Cautelar 3.764, e foi regulamentado administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal por meio do processo CJF-PPN-2014/00002, fazendo jus os beneficiários do requisitório à diferença apurada entre a aplicação da TR e a aplicação do IPCA-E na atualização do precatório ou RPV.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, exclusivamente para fim de prequestionamento.



    No apelo extremo, a parte recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, caput e incisos XXII, XXXVI e LIV; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Pontua que o “caso dos autos versa sobre a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que veio estabelecer a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97”.



    Sustenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4357 “tem tão somente o escopo de limitar o alcance da declaração de inconstitucionalidade quanto à Emenda Constitucional nº 62-09. Em outras palavras: em tal decisão, a Corte tratou de resguardar as requisições de pagamento já expedidas até 25 de março de 2015, cujos créditos houvessem sido corrigidos “pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”.



    Aduz que o “caso dos autos versa se identifica com o julgamento do RE 579431, em andamento no STF, sob o regime da repercussão geral, tratando exatamente do tema da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório (Tema n° 96)”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido para que “seja afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária, considerando os efeitos ex-tunc da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no julgamento da ADI 4.357-DF (DJE 26-9-2014), sem que tenha havido qualquer modulação de efeitos no aspecto”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral.



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos e determinada a remessa dos autos ao Órgão prolator do acórdão recorrido para reexame da matéria.



    Em nova análise do feito, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo de retratação, manteve a decisão prolatada, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Mantida a decisão do colegiado, que não adentra na discussão da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”



    Opostos embargos de declaração, foram providos nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para o suprimento de omissão, saneamento de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material no julgamento embargado. A jurisprudência também os admite para fins de prequestionamento. 



    2. Os embargos declaratórios não se prestam à reforma do julgado proferido, nem substituem os recursos previstos na legislação processual para que a parte inconformada com o julgamento possa buscar sua revisão ou reforma. 



    3. Embargos declaratórios providos, para que sejam aplicados juros de mora entre a data de liquidação da conta e a data de sua requisição.”



    A Vice Presidência do Tribunal a quo novamente determinou o sobrestamento do feito em razão do paradigma 810, ao fundamento de que “sobreveio decisão do STF, no Ed no RE nº 870.947/SE, proferida em 24-09-2018, pelo Ministro Luiz Fux, deferindo excepcional "efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais".



    No exame da admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 e não admitiu no restante.



    Interpostos os competentes agravos, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810/RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016).



    Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente